Tribunal: CARF
Processo: 16327.902723/2017-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902723/2017-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.512 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 25/03/2009
RESTITUIÇÃO. IRRF. FONTE PAGADORA. ASSUNÇÃO DO ENCARGO
FINANCEIRO NÃO COMPROVADA.
Não comprovado por meio de documentos hábeis que o sujeito passivo, na
qualidade de fonte pagadora, efetivamente assumiu o encargo financeiro
decorrente da retenção de valores que alega ter efetuado indevidamente, não se
reconhece o crédito tributário decorrente.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DE DCOMP ANTERIORMENTE
NÃO HOMOLOGADA. IMPEDIMENTO LEGAL.
Há impedimento legal para utilização, em nova DCOMP, de crédito objeto
compensação anteriormente não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Neudson
Cavalcante Albuquerque, que votaram por não conhecer do recurso em razão da
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocada), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902723/2017-59
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.512 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902723/2017-59

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada para refutar a conclusão do despacho
decisório baseada na inexistência de crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
pleiteado por meio do PER, para fins de compensação com débitos declarados na DCOMP.
Os fatos retratam que o pedido de restituição e a declaração de compensação em
análise estão vinculados ao mesmo pagamento supostamente indevido que provocou a
apresentação anos antes de declaração de compensação não homologada pela administração.
Em sua manifestação de inconformidade, o sujeito passivo apresentou questões e
argumentos com vistas à demonstração da comprovação do crédito pleiteado, para, ao fim,
solicitar a reforma da despacho decisório.
Contudo, a decisão de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, e manteve a decisão de não reconhecimento do direito creditório,
em função da ausência de demonstração específica da retenção indevida, e de prova da
devolução ao beneficiário do valor retido indevidamente.
Cientificado da decisão, interpôs recurso voluntário, e, na oportunidade, além de
trazer a narrativa dos fatos, renovou, com poucas alterações, as razões apresentadas
anteriormente à turma aquo com o objetivo de demonstrar a existência do crédito pleiteado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
No presente caso, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
17/07/2020 (e-fls. 344) e interpôs o recurso voluntário em 25/09/2020 (e-fls. 346), setenta dias,
portanto, após a ciência.
Consta na peça recursal preliminar de tempestividade (e-fls. 349) cuja causa
determinante decorre do art. 6o da Portaria RFB no 543/2020 (alterada pela Portaria RFB no
4105/2020), que dispõe sobre a suspensão dos prazos processuais, até 31 de agosto de 2020,
“como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do
coronavírus (Covid-19)”, conforme parte final da ementa daquela Portaria.
Informa a Recorrente que “Dessa forma, o termo de início do prazo para
apresentação do presente Recurso Voluntário deu-se apenas em 01/09/2020 (terça-feira), de
modo que o prazo se encerra em 30/09/2020 (quarta-feira).”
Considerando que a Recorrente apresentou preliminar de tempestividade em que
expressamente alude a conteúdo de norma impeditiva no âmbito da RFB, mas que se reflete
diretamente neste Órgão de Julgamento, entendo que o recurso deva ser considerado tempestivo
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.512 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902723/2017-59

por força da justa causa caracterizada nos termos do art. 233 do Código de processo Civil,
verbis:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa
§ 1° Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de
praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2° Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe
assinar.
Assim sendo, uma vez que o recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, convém registrar que a Portaria n 146, de 12 de dezembro de 2108,
estendeu temporariamente à 1a Seção de Julgamento a especialização estabelecida no art. 3o,
inciso II, do Anexo II, do RICARF – processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão
de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF -, quando o requerente
do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica.
As questões trazidas pela recorrente passam a ser apreciadas e analisadas.
(i)
Da Decadência do direito de a Autoridade Fiscal Invalidar o Crédito de IRRF
Inicialmente, convém trazer a sequência dos fatos ocorridos até a ciência do
despacho decisório, segundo relato da Recorrente:
i.
Em 25/03/2009 a Recorrente efetuou a retenção e o recolhimento do IRRF em guia
DARF no valor de R$ 2.363.173,80;
ii.
Em seguida, em 14/05/2009, transmitiu DCTF original declarando a retenção de IRRF
neste valor;
iii.
Em agosto de 2009 devolveu aos beneficiários a quantia retida a maior do imposto;
iv.
Em 25/08/09, a Recorrente transmitiu a PER/DCOMP n° 09832.25282.250809.1.3.04-
1867 visando à compensação desses valores;
v.
Essa PER/DCOMP foi analisada no Processo Administrativo no 16327.913.460/2009-01,
onde foi proferido Despacho Decisório no qual a Autoridade Fiscal entendeu que o valor
do crédito estava integralmente utilizado para quitação dos débitos do contribuinte;
vi.
Em 21/10/09, transmitiu a DCTF retificadora para reduzir o valor de IRRF devido de R$
2.363.173,80 para R$ 1.661.281,39;
vii.
Em novembro de 2009, optou por efetuar o pagamento do débito exigido em função da
DCOMP não homologada, e não apresentou manifestação de inconformidade;
viii.
Em 02/12/11, transmitiu novo PER, de no 11958.32491.021211.1.2.04-2243;
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.512 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902723/2017-59

ix.
Em 03/12/15, transmitiu nova DCOMP, de n° 16768.25010.031215.1.3.04-2435.
Alega preliminarmente a Recorrente, em síntese, que no momento da prolação da
decisão e da ciência do despacho decisório, em 13/11/2017, já havia transcorrido o prazo de
cinco anos para a Autoridade Administrativa pronunciar-se quanto ao débito de IRRF declarado
em DCTF, com retificadora apresentada em 21/10/2009.
Entende que a partir da referida data, 21/10/2009, inicia-se o prazo para a
homologação do lançamento mediante declaração, a qual, se não realizada no prazo de 5 anos,
será considerado tacitamente aperfeiçoada para todos os fins de direito.
Desta forma, conclui que houve a homologação tácita do recolhimento a maior no
montante de R$ 701.892,41, decorrente da redução de débito de R$ 2.363.173,80 para R$
1.661.281,39, operada em retificadora de DCTF, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Confunde-se a Recorrente sobre a matéria, pois não falece competência à
autoridade fiscal para análise de débitos declarados em DCTF há mais de 5 anos, simplesmente
por não se tratar de exigência fiscal, mas sim de pedido de restituição cumulado com declaração
de compensação, onde exatamente essa conferência constitui o antecedente necessário para se
aferir a certeza e liquidez com vistas à manifestação conclusiva sobre o direito ao crédito. Tudo
em respeito ao princípio da indisponibilidade do interesse público, uma vez que o administrador
não goza de livre disposição dos bens que administra.
Quanto ao PER, não há prazo próprio, específico na legislação, para que haja
pronunciamento da autoridade administrativa sob pena de ocorrência de decadência, até mesmo
porque o despacho decisório em pedido de restituição representa um ato declaratório (de
reconhecimento ou não do crédito). Ao contrário, para a DCOMP, por se tratar de um ato
constitutivo, extintivo de débitos sob condição resolutória, inaugurado pelo sujeito passivo com a
sua apresentação, há a previsão do art. 74, § 5o, da Lei 9.430/96, de que “o prazo para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação.”
Note-se que o PER de no 11958.32491.021211.1.2.04-2243, e a DCOMP de no
16768.25010.031215.1.3.04-2435, foram respectivamente apresentados em 02/12/2011, e em
03/12/2015. Por sua vez a ciência do despacho decisório ocorreu em 13/11/2017.
Dessa forma, não havendo impedimentos pelo cumprimento dos requisitos
temporais para o exame da matéria, rejeito a preliminar arguida.
(ii)
Da Aplicação Do Princípio Da Verdade Material
Aduz a Recorrente, em síntese, que não merece prosperar o seguinte fundamento,
consignado no Despacho Decisório: “o crédito associado ao DARF acima Identificado foi objeto
de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão
concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou
atendimento de pedidos de restituição”.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.512 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902723/2017-59

Alega que a autoridade administrativa “incorreu em flagrante equívoco ao se
olvidar da análise do crédito de IRRF declarado na PER em exame, sob o argumento que tal
montante já havia sido objeto de decisão em PER/DCOMP anterior.”
Em verdade, trata-se de alegação já vencida pela decisão de piso, como se vê pela
ementa anteriormente reproduzida, ao adentrar na análise de mérito, e concluir pelo não
reconhecimento do direito creditório em razão da ausência de demonstração da retenção
indevida, bem como da prova da devolução.
Contudo, esclareço que o exame do reconhecimento do direito ao crédito ora em
análise deve ser realizado tão-somente para fins de atendimento ao pedido de restituição
formalizado por meio do PER no 11958.32491.021211.1.2.04-2243, mas não para a
compensação apresentada na DCOMP no 16768.25010.031215.1.3.04-2435 cujo crédito
declarado é objeto daquele PER. Explico.
O exame dos fatos acima relatados evidencia que a Recorrente já havia solicitado
por meio de uma DCOMP, o reconhecimento do mesmo crédito que ora se pleiteia para nova
compensação, mas viu sua tentativa inicial frustrada porque a sua DCTF não havia sido
retificada. Resolveu não manifestar sua inconformidade contra a decisão, pagou os débitos
declarados, e efetuou a retificação dos valores declarados em DCTF. Ao final, termina por
renovar o pedido dois anos depois por meio de um PER, e quatro anos após, declara nova
compensação que pretende ver homologada.
Penso que não há óbices para se repetir determinado indébito, desde que
respeitado o prazo quinquenal após o pagamento indevido ou a maior, ainda que sobre um
determinado crédito não reconhecido anteriormente pela administração, ante a comprovação de
erros sob novos fundamentos fáticos.
Nesse sentido, ao retificar a sua DCTF, desde que acompanhada de um suporte
probatório hábil a comprovar a verdade alegada, surge o direito da Recorrente à restituição de
valores indevidamente pagos, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.
Entretanto, o exercício desse direito limita-se ao pedido de restituição, sem
possibilidade de renovar a compensação, porque com a apresentação de uma DCOMP,
extinguem-se débitos sob condição resolutória, o que não é permitido com créditos que não tenha
sido reconhecidos pela autoridade competente da RFB, ainda que determinada compensação se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. Nessa lógica, conforme
mencionado na decisão recorrida, traz-se o seguinte excerto do PN Cosit no 02/2015:
11.2. Portanto, ao retificar a DCTF para tornar disponível pagamento já objeto de PER
indeferido ou de DCOMP não homologada, o sujeito passivo não poderá mais usar
esse pagamento numa nova DCOMP, podendo, no entanto, apresentar um PER.
Essa seria inclusive uma das hipóteses, em meu entender, de se considerar uma
compensação não declarada, à luz dos comandos da Lei no 9.430/96, art. 74, § 3o, inciso VI, c/c
§12, inciso I, com regramento mais específico na IN RFB no 900/08, art. 34, § 3o, inciso XIV,
c+c art. 39, verbis.
LEI no 9.430/96
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.512 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902723/2017-59

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
[...]
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
(Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003)
[...]
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo;

IN RFB no 900/08
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos
[...]
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
da declaração referida no § 1o:
[...]
XIV - o valor informado pelo sujeito passivo em Declaração de Compensação
apresentada à RFB, a título de crédito para com a Fazenda Nacional, que não tenha sido
reconhecido pela autoridade competente da RFB, ainda que a compensação se encontre
pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
[...]
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação nas
hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
Contudo, não foi essa a interpretação da administração ao “não homologar”, em
vez de considerar “não declarada”, a compensação levada à efeito, medida esta que seria,
inclusive, mais gravosa aa Recorrente. Entretanto, independente das circunstâncias que
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.512 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902723/2017-59

possivelmente não levaram à administração o conhecimento da identidade do crédito em exame,
verifica-se, de plano, que não se pode acolher o pedido de homologação em hipótese vedada por
lei, motivo pelo qual não acolho o pedido de reforma do Despacho Decisório na parte em que
não homologa a compensação objeto da DCOMP no 16768.25010.031215.1.3.04-2435.
Por outro lado, em face de a vedação em comento não atingir pedidos de
restituição, em linha com o entendimento manifestado no PN Cosit no 02/2015, passa-se a
analisar as questões levantadas contra a decisão recorrida, relativas à existência de direito
creditório, derivadas do indeferimento do pedido de restituição apresentado no PER no
11958.32491.021211.1.2.04-2243.
(iii)
Da Demonstração do Crédito - Retenção a Maior de IRRF
Para análise da existência do crédito, faz-se necessário trazer informações mais
detalhadas, motivo pelo qual, reproduzo, com adaptações mais diretas e objetivas de interesse, os
fatos apresentados pela Recorrente que revelam a formação do indébito:
Em março de 2009, a Recorrente, que tem por atividade a administração de
fundos financeiros geridos por terceiros, apurou e informou em sua DCTF original IRRF a
recolher no montante de R$ 2.363.173,80 (referencia Doc 03 anexo à manifestação de
inconformidade – e-fls. 133).
Após um reprocessamento no valor dos aludidos títulos, que impactou no valor de
retenção do imposto de renda incidente em tais operações, verificou–se que foi retido valor
maior do que o devido em tais operações (referencia DOC 12 anexo à manifestação de
inconformidade – e-fls. 229/319).
Constatado o equívoco, em agosto de 2009, a recorrente procedeu à devolução das
quantias retidas indevidamente a maior aos beneficiários e estornou dos lançamentos contábeis
do fundo os pagamentos indevidos a maior, assumindo assim o ônus do tributo, conforme
cálculos abaixo:
Positivo Informática S.A. (CNPJ 81.243.735/0002-29)

Gráfica e Editora Posigraf S.A. (CNPJ 75.104.422/0001-06)

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.512 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902723/2017-59

Esclarece que, no presente caso, o valor correto do IRRF total relativo aos
rendimentos percebidos pelo cotista "Positivo Informática S.A." seria de R$ 31.782,61e não R$
586.641,99 como considerado no primeiro momento (indébito no valor de R$ 554.859,38); para
o cotista "Gráfica e Editora Posigraf S.A." seria de R$ 8.789,40 e não R$ 155.822,40 como
considerado anteriormente (indébito no valor de R$ 147.033,03). Portanto, o suposto crédito em
favor do Requerente totaliza R$ 701.892,41 em valores históricos.
Informa, ainda, que procedeu à devolução dos valores aos beneficiários,
apresentando como prova as imagens dos comprovantes de estornos abaixo reproduzidos (Doc.
10 anexo à manifestação de inconformidade – e-fls. 210/211):

Dessa forma, entende que passou a suportar o ônus da retenção indevida a maior,
razão pela qual passa a ser titular do direito ao crédito, pois entende que realizou o estorno
contábil dos valores retidos, e ainda retificou a sua DCTF antes do pedido de restituição,
atendendo ao disposto no art. 18, da Instrução Normativa RFB no 1.717/17:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.512 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902723/2017-59

Art. 18. O sujeito passivo que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição, na forma estabelecida no § 1o do art. 7o,
ressalvada a hipótese de que trata o art. 31.
Na decisão de primeira instância apontou-se a necessidade de se esclarecer como
se deu o reprocessamento no valor dos aludidos títulos, o qual impactou no valor devido a título
de IRRF, acompanhado, segundo trecho colhido dessa decisão, dos “respectivos demonstrativos
de cálculo referentes ao anexo relacionado (Doc. 12), pois este, por si, não demonstra as causas
e as reduções das bases tributáveis e, consequentemente, o mesmo ocorre com o alegado
comprovante de devolução aos quotistas (Doc. 10)”.
Ao final, concluiu-se que: “assim, inexiste uma argumentação hábil e
fundamentada que articule os extratos do anexo Doc. 12 (fls. 229 a 319) com a alegação de
regularidade do crédito empregado, sendo impossível apenas por meio do anexo Doc. 12
alcançar a certeza necessária sobre a existência do direito creditório, na forma fixada pela o
art. 170 do CTN”
De fato, não há reparos a fazer à decisão de piso, especialmente pela ausência de
novas provas necessárias à certeza não somente do indébito, mas também da devolução do
suposto valor pleiteado ao beneficiário.
Embora o momento processual adequado para apresentação de provas seja
quando da manifestação de inconformidade, entendo razoável a admissão de novos documentos
nesta fase, desde que precisos no esclarecimentos, a se incorporarem aos já trazidos e a
preencher as lacunas acusadas na decisão de primeira instância, à luz da aplicação do princípio
da verdade material, reclamada pelo própria Recorrente na presente peça, considerando a
peculiaridade deste caso pelo possível desconhecimento quanto aos elementos probatórios
necessários para apresentação da sua manifestação de inconformidade.
Contudo, observa-se que mesmo após a decisão de piso, que esclareceu a
insuficiência dos documentos apresentados, exigindo a apresentação dos registros dos fatos em
sua escrituração, de modo a evidenciar a base de cálculo do tributo apurado e a demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, a interessada, não aproveitou essa oportunidade, e
entendeu por bem reapresentar praticamente os mesmos documentos, com alguns
esclarecimentos, considerando-os suficientes para comprovar o pagamento a maior, bem como a
devolução ao beneficiário.
Especificamente, faltaram documentos contábeis minimamente necessários, além
da DIRF correspondente, a se conferir o real valor do débito declarado na DCTF retificadora,
bem como documentos mais detalhados que comprovassem a devolução, a exemplo da
demonstração dos cálculos que levaram à recuperação do valor dos títulos mencionados e de
demonstrativos já entregues ao beneficiário. Salta aos olhos, como observado na decisão de piso,
as 91 folhas (e-fls. 229/319) referentes a movimentações da aplicações e resgates financeiros,
mas sem apresentação de qualquer descritivo, esclarecimento, ou indicativo de correlação entre
os meios de prova anexados e o que se pretende provar.
Em esforço no sentido de se verificarem correlações possíveis entre as
informações dos documentos apresentados com as memórias de cálculo informadas, não foram
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.512 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.902723/2017-59

identificadas compatibilidades. Com efeito, pelos extratos de movimentação na data das
retenções, de 11 a 16/03/2009, foram encontrados os seguintes registros:
Beneficiário
Data
das
retenções
Valor
da
Operação
IR Retido
Valor Líquido
Fls.
do
processo
Positivo
Informática
S.A
11/03/2009
R$ 2.857.790,50
R$ 184.803,74
R$ 2.672.986,76
e-fls. 264
Positivo
Informática
S.A
16/03/2009
R$ 2.548.840,12
R$ 161.616.63
R$ 2.387.223,49
e-fls. 267
Gráfica e Ed. Posigraf
S.A
11/03/2009
R$ 842.208,32
R$ 63.335,34
R$ 778.872,98
e-fls. 307
Gráfica e Ed. Posigraf
S.A
16/03/2009
R$ 751.158,73
R$ 56,567,65
R$ 694.591,08
e-fls. 309
Note-se que os valores retidos a título de IR não guardam correspondência, sejam
com os valores de IR indevidamente retidos, sejam com os retificados, conforme informação
anterior sobre a apuração dos indébitos, apresentada pela recorrente.
Não resta comprovado, portanto, que a recorrente tenha de fato apurado o indébito
e assumido o encargo financeiro do imposto. Por consequência, não há certeza e liquidez no
crédito alegado.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital